Tribunal: TJMT
Processo: 0001282-17.2019.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001282-17.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TERESINHA LORENA VERONESE DEL CASTANHEL - CPF: 006.730.331-55 (VÍTIMA), MAXIMILIANO DEL CASTANHEL - CPF: 037.830.659-68 (VÍTIMA), BRUNO MARCELO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 062.479.711-25 (APELANTE), MATEUS DE ALMEIDA DOURADO - CPF: 062.417.551-02 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA COSTA - CPF: 062.857.921-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), THALITA ALVES DA COSTA - CPF: 390.393.648-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – IRRELEVÂNCIA DA NÃO RATIFICAÇÃO EM JUÍZO, EM SUA INTEGRALIDADE, DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS ACUSADOS, REALIZADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA – DEMAIS PROVAS ANGARIADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM, PARA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL, A RESPONSABILIDADE PENAL DOS SENTENCIADOS PELO CRIME PATRIMONIAL –
2. PENAS IMPOSTAS AOS APELANTES QUE MERECEM REPAROS
– AGENTES QUE ERAM MENORES DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DO FATO – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INC. I, DO CP QUE DEVE SER COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA
H
, DO MESMO CÓDEX – REGRA DO ART. 67 DO CP –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1.

Ainda que não ratificado em juízo, em sua integralidade, o reconhecimento fotográfico dos réus, realizado pela vítima na Delegacia de Polícia, se os demais elementos probatórios coligidos aos autos e produzidos nas duas etapas da persecução penal conduzem, para além da dúvida razoável, à responsabilização penal dos sentenciados pelo crime de latrocínio, de rigor a manutenção do édito condenatório, rejeitando-se os pleitos absolutórios, sob o viés da insuficiência probatória.

2.

Ressaindo dos autos que, ao tempo do fato, os agentes contavam com menos de 21 (vinte e um) anos, fazem jus à incidência da atenuante de pena prevista no art. 65, inc. I, do CP, que, a teor do preconizado no art. 67 do mesmo
codex
, deve ser compensada com a agravante do art. 61, inc. II, alínea
h
, da mesma lei.

3.

Recursos conhecidos e providos em parte, para tão somente readequar as penas dos apelantes para os patamares igualitários de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença apelada.

APELANTE(S):

BRUNO MARCELO RODRIGUES DA COSTA,

MATEUS DE ALMEIDA DOURADO e

WAGNER DA SILVA COSTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelo réu
MATEUS DE ALMEIDA DOURADO
e conjuntamente pelos denunciados
BRUNO MARCELO RODRIGUES DA COSTA
e
WAGNER DA SILVA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.º
1282-17.2019.8.11.0005 - código 135094, que
os condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §3.º,
in fine
, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
, ambos do Código Penal
, às penas igualitárias de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis nos ID’s
93837519 e 93837520
, o apelante
MATEUS DE ALMEIDA DOURADO
pretende a
absolvição
, nos termos do art. 386, incs. V e VII, do CPP
, com a incidência do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sustentando não ter a vítima o identificado com a certeza necessária, uma vez que afirmou sê-lo filho da senhora apelidada de “Xerife”, que é dona de um bar no município de Alto Paraguai/MT, o que se comprovou no curso da instrução criminal não condizer com a verdade, a tornar nulo o reconhecimento pessoal realizado tanto na Delegacia de Polícia quanto em audiência.
Subsidiariamente
, almeja a
readequação da pena imposta
, a fim de que sejam consideradas a sua menoridade, primariedade e boas referências pessoais.

Semelhantemente, nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 119808489 - págs. 22/33, os apelantes
BRUNO MARCELO RODRIGUES DA COSTA
e
WAGNER DA SILVA COSTA
pleiteiam a
absolvição
,
sob o viés da insuficiência probatória
, ao que agregam o pleito subsidiário de
redimensionamento das penas
a eles impostas no édito condenatório, a fim de “
reconhecer as circunstâncias judicias e conduta social favoráveis, bem como reconhecendo circunstâncias atenuantes (art. 65, III, “d” do CP), e causa de diminuição da pena, eis que menor de 21 anos”
.

Em contrarrazões encartadas nos ID’s
93837521; 93837522; 93837523; 93837524; e 119808489 - págs. 38/50, o Ministério Público requer o
parcial provimento dos recursos defensivos
, para que seja tão somente reconhecida em favor dos réus a atenuante de pena relativa à menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP); linha intelectiva também adotada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 122903980.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
legitimidade
para fazê-los e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. defesas.

Verte dos autos que os ora apelantes
MATEUS DE ALMEIDA DOURADO, BRUNO MARCELO RODRIGUES DA COSTA
e
WAGNER DA SILVA COSTA
foram
denunciados
,
processados
e
condenados
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §3.º,
in fine,
do Código Penal,
porque, na data de 09/03/2019, por volta das 16h30min, em uma propriedade rural situada na Comunidade Currutela dos Baianos, no município de Alto Paraguai, termo jurisdicional da comarca de Diamantino/MT, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (um) veículo VW Gol, cor branca, placa OBO-8107, 01 (um) revólver e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencentes às vítimas
Maximiliano Del Castanhel
e
Teresinha Lorena Veranezi Del Castanhel
, tendo a violência empregada resultado na morte do primeiro ofendido.

Nesse contexto, exsurgem inconformados, nos termos já relatados.

1.

Dos pleitos comuns de absolvição por insuficiência probatória.

Malgrado os argumentos despendidos pelas i. defesa técnicas no intuito de alcançar a absolvição dos apelantes, analisando detidamente os elementos probatórios coligidos aos autos,
entendo que os pedidos não fazem jus à acolhida
.

A
prova material da infração penal
está evidenciada por meio dos boletins de ocorrência (ID’s
93828212 - págs. 5/6; 93828213 - págs. 1/5; e 93828213 - págs. 8/9), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 93828214 - pág. 4), termo de exibição e apreensão (ID 93828216 - pág. 3), auto de entrega (ID 93828218 - pág. 3), certidão de óbito da vítima
Maximiliano Del Castanhel
(ID
93828219 - pág. 1), laudo necroscópico (ID’s 93828221 - págs. 47; 93828222 - págs. 1/6; 93828223 - págs. 1/4; 93828224 - págs. 1/4; 93828225 - págs. 1/4; 93828226 - págs. 1/3), relatórios de investigação (ID’s 93828228 - págs. 6/7; 93828230 - pág. 1/2), CRO-CT-506/2019, em resposta ao Ofício n.º 852/2019-DP DIAMANTINO, e anexos (ID 93828229 - págs. 5/9), relatório policial e pedido de prisão preventiva dos apelantes (ID 93828231 - págs. 1/2), provas emprestadas admitidas pelo juízo singular (ID’s 93837472 - págs. 2/6; 93837473 - págs. 1/9; ID 93837474 - págs. 1/8; 93837475 - págs. 1/7; 93837476 - págs. 1/9; 93837477 - págs.

1/11; 93837478 - págs.

1/9; 93837482 - págs.; 93837483 - pág. 1) e declarações colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, inobstante os réus tenham negado em audiência o envolvimento com o delito de latrocínio ora em apreço, a análise minuciosa de todos os elementos probatórios coligidos aos autos não deixa dúvidas de que
MATEUS DE ALMEIDA DOURADO, BRUNO MARCELO RODRIGUES DA COSTA
e
WAGNER DA SILVA COSTA
foram os executores do delito patrimonial que tirou a vida da vítima
Maximiliano Del Castanhel
.

Consoante se depreende do termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de ID
93828214 - pág. 4,
as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal foram devidamente observadas
, na medida em que a
vítima Teresinha Lorena Del Castanhel
, poucos dias depois dos fatos, compareceu na Delegacia de Polícia e, chamada para descrever as características dos assaltantes à d. autoridade policial, assinalou que “
dois eram morenos claros, magros, altura mediana, outro era de cor mais clara, magro, altura mediana, todos aparentando ter entre 18 e 20 anos de idade”
.

E, apresentadas à reconhecedora as fotografias de 1. WAGNER DA SILVA COSTA; 2. ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX; 3. JEFERSON DA SILVA SOUZA; 4. BRUNO MARCELO RODRIGUES DA COSTA; 5. MATEUS ALMEIDA DOURADO, cujas características físicas se assemelham, como se verifica dos registros fotográficos de ID 93828214 - pág. 6, ID 93828215 - págs. 1/3; e ID 93828216 - pág. 1, apontou, sem sombra de dúvidas, os ora apelantes como autores crime ora em apreço, frisando que “
BRUNO MARCELO RODRIGUES DA COSTA, lhe apontou um revólver contra sua cabeça, era moreno claro e magro, WAGNER DA SILVA COSTA, estava também no quarto, sendo moreno claro e magro e MATEUS ALMEIDA DOURADO, ficava transitando pela casa em outros cômodos, (...) tinha cor mais clara e magro”
.

Ademais, narrando a dinâmica criminosa, a
vítima Teresinha Lorena Veronese Del Castanhel
, declarou sob o rigoroso crivo do contraditório judicial que, na fatídica data, por volta das duas horas da tarde, estava sozinha em sua residência, situada em uma propriedade rural na cidade de Alto Paraguai/MT, quando foi surpreendida por três indivíduos que estavam com a “
cara limpa”,
os quais lhe renderam, amarraram suas mãos e pés, levaram-na para um quarto e mantiveram-na na mira de uma arma de fogo, sob a vigia de um dos assaltantes, enquanto os outros dois passaram a revirar a casa, questionando onde estava o ouro, que, segundo a declarante, inexistia no local.

Prosseguiu contando que, em dado momento, um dos algozes apontou uma arma de fogo para sua cabeça e disse que a mataria, tendo a senhora suplicado para que não fizesse aquilo; além disso, foi colocada uma toalha para cobrir o seu rosto, todavia, como o tecido era fino, conseguiu visualizar a ação dos malfeitores, notando que um deles ficou vigiando a frente do imóvel, para ver se alguém aparecia.

Disse que, quando seu marido chegou, foi levada para a área da casa, tendo visualizado o momento em que ele desceu do carro e apoiou-se no corrimão para ver o gado que estava no pasto, como sempre fazia. Nessa oportunidade, um dos criminosos dirigiu-se até o veículo do ofendido, apossou-se da carteira, arma de fogo e dinheiro que estavam em seu interior, sem que tal ação fosse percebida por
Maximiliano
, que estava de costas. Ato contínuo, os assaltantes tentaram amarrar as mãos do seu companheiro, tendo ele pedido para que o largassem e balançado os braços e, assim que se virou, foi alvejado por um disparo efetuado por um dos criminosos, sofrendo uma lesão na região da barriga, que posteriormente o levou a óbito.

Diante disso, segundo relatado por
Teresinha
, ficou em choque, porque não podia fazer nem dizer coisa alguma. Em seguida, os agentes levaram as vítimas para o interior da residência e trancaram cada uma em um banheiro, onde foram mantidas presas até que os malfeitores foragiram na condução do veículo VW Gol G4, branco, de propriedade de
Maximiliano
.

Com isso, sabedores de que as portas dos banheiros não trancavam pelo lado de fora, os ofendidos deixaram os cômodos em que estavam, tendo a vítima alvejada, bastante pálida, se sentado em uma cadeira e solicitado à esposa que fosse atrás de socorro. Nisso, como os agentes haviam levado os aparelhos celulares das vítimas,
Teresinha
saiu pelo pasto até a propriedade rural vizinha e pediu que fosse acionada a polícia e uma ambulância, porquanto seu marido tinha sido atingido por um tiro e estava passando muito mal.

Esse socorro foi pedido para o núcleo familiar formado por
Devanir Santiago de Oliveira
,
Lúcia Jesus de Oliveira

e

Armindo Santiago de Oliveira
, que, ouvidos em audiência, ratificaram ter a vítima os procurado no dia dos fatos, dizendo que tinham “
atirado no Porcão”
, apelido do ofendido
Maximiliano
, tendo tais depoentes afirmado que então entraram em contato com a testemunha
Mara Rodrigues de Oliveira
, prestadora de serviços de faxina na casa dos ofendidos, a qual acionou o resgate, consoante ela mesma declarou perante a d. autoridade judiciária, e ainda asseverou ter sofrido uma ameaça no dia 07/07/2019, por volta das 03h00min, por um sujeito que apareceu em sua casa encapuzado, dizendo que a mataria “
porque era testemunha do Porcão”
(
sic
), episódio este, no entanto, que não a impediu de prestar as informações necessárias em juízo.

De mais a mais,
Teresinha Lorena Veronese Del Castanhel
confirmou que seu marido emprestava dinheiro a terceiros, inclusive, ressaltou que o “Crespinho”, apontado como sendo o ora apelante
MATHEUS,
teria ido até sua residência juntamente com a mãe, de alcunha “Xerife”, há alguns dias, pegar um valor de
Maximiliano.

E, durante a audiência, procedido o reconhecimento pessoal dos apelantes,
Teresinha
ratificou de forma induvidosa ser o réu
BRUNO
um dos autores do latrocínio, mostrando-se confusa apenas em relação aos denunciados
WAGNER
e
MATEUS
, como se verifica da ata de audiência de ID
93837454 - págs. 1/2, em que consta
“
Mateus Almeida Dourado, declarado pela vítima: “Rosto fino que se assemelha a um dos indivíduos”; Bruno Marcelo Rodrigues da Costa, declarado pela vítima: “reconhece como um dos 3 (três) indivíduos”; Wagner da Silva Costa, declarado pela vítima: “Não se recorda perfeitamente”
, tendo, ainda, assinalado que
MATEUS
era morador do município de Alto Paraguai/MT e filho da senhora de alcunha “Xerife”, como declarou em sua oitiva, o que, durante a instrução processual, comprovou-se não condizer com a verdade, visto que o
rapaz reside em Nobres/MT e é filho de Maria Miranda de Almeida, que não possui o referido apelido.

Inobstante a isso, não há como acolher os pleitos absolutórios, pois, além de necessário levar em consideração o abalo e o nervosismo demonstrados pela vítima durante a sua oitiva perante a d. autoridade judiciária, tendo a filha dela, a
informante Maria Luiza Del Castanhel
, declarado que sua mãe chegou a passar mal antes de entrar na sala de audiência, as demais provas angarias nas duas fases da persecução penal demonstram, à saciedade, a responsabilidade penal dos sentenciados pelo latrocínio.

Isso porque, a
testemunha Virgínia Correa do Prado
, apresentada como álibi de
BRUNO
, muito embora tenha sustentado durante a instrução processual que o réu esteve em sua residência prestando serviços de capinagem entre às duas e quatro horas da tarde, ao ser questionada em que data isso ocorreu, disse não se lembrar, a deixar dúvidas de que tal situação se deu especificamente no dia do crime ou apenas foi instruída para trazer em juízo essa versão a fim de corroborar a negativa de autoria do sentenciado.

Ademais, o
policial militar Roosevelt Ferreira da Silva
foi enfático ao aduzir em audiência que, depois do ocorrido, recebera informações de moradores de Nobres/MT, os quais não identificou, mas garantiu serem pessoas idôneas, no sentido de que
WAGNER
teria confirmado em uma roda de amigos que, na companhia de outros dois indivíduos, praticou um delito patrimonial contra um agiota, como era conhecido o ofendido
Maximiliano
na cidade de Alto Paraguai/MT, visto que tinha o hábito de emprestar dinheiro a terceiros, como se confirmou nos depoimentos de seus familiares.

E, segundo o testemunhante, a notícia ainda dava conta de que os criminosos se encontravam em Nobres/MT na posse de um veículo Gol branco, cujas características muito se assemelham daquele subtraído no dia fatídico e utilizado na fuga dos assaltantes.

Com isso, afirmou o agente público que quando soube da prisão dos ora apelantes na cidade de Alto Paraguai/MT pela suspeita de envolvimento em novas práticas criminosas, entrou em contato com o genro das vítimas do latrocínio, o qual acompanhou
Teresinha
até a Delegacia de Polícia, onde ela fez o reconhecimento fotográfico positivo dos sentenciados.

Corroborando a declaração do policial militar, extrai-se das provas emprestadas admitidas pela MM.ª Juíza singular nos presentes autos que, no dia 10/03/20219, às 04h00min, ou seja, na madrugada do dia seguinte à data do latrocínio ora em análise,
Diego Junior Rodrigues de Abreu
e
Reginaldo da Cruz Mariano
foram vítimas de uma tentativa de homicídio em que um veículo VW Gol, modelo G4, de cor branca (
características idênticas ao de propriedade de
Maximiliano Del Castanhel
), ocupado por quatro pessoas, aproximou-se dos rapazes e o motorista efetuou disparos de arma de fogo na direção deles.

Em tal ocorrência, registrada no B.O. n.º 2019.73752 (ID 93837475 - págs. 6/7) e apurada no Inquérito Policial n.º 84/2019/DP Nobres/MT, Diego identificou um dos suspeitos como sendo
WAGNER,
“
filho do orelhinha que trabalha na prefeitura”
(ID 93837476 - pág. 1); enquanto Reginaldo afirmou que dois dos ocupantes do carro se tratava de
WAGNER,
vulgo “Bicheira”, e
MATEUS,
de alcunha “Pojé”

(ID 93837476 - pág. 3), identificados indiretamente no relatório policial de ID 93837476 - pág. 5 como sendo os ora apelantes.

Ainda ressai dos presentes autos que, quando os sentenciados foram presos, na posse de
MATEUS
foi apreendido um celular que, com autorização judicial, foi submetido à perícia, sendo extraídos áudios que evidenciam não apenas o envolvimento dos sentenciados no delito acima descrito, como também no latrocínio ora em análise, cujos trechos degravados encontram-se acostados sob o ID 93837498.

Em um dos áudios capturados,
WAGNER
confessa o seu envolvimento e o de
MATEUS
na tentativa de homicídio de Diego e Reginaldo, como se observa do trecho a seguir reproduzido:

“
WAGNER (WA0025 – 11/03/2019 – 15H22)
: Ah esse povo ai querendo arma cazinha pra mim os povo tava mandando ele cuidar nóis lá ai tava
eu, Mateus, Galego e outros povo no carro ai na hora que nóis tava vindo ele mando Naldo cuida nóis na hora que nóis tava, nóis tava com três ferro dentro do carro guardado
ai na hora que nóis vimo que não, há esses povo tá armando pra nóis ai nóis fomo, dai não achemo ninguém. Ai depois tombemo o Naldo e Dieguinho,
ai o Dieguinho eu já queria pega ele ai já botei nele (pow, pow) descarreguemo 38tão neles, não morreram
a praga esses filho da puta”
(
sic
).

Em diálogo mantido no dia 10/03/2019, os apelantes
BRUNO
e
WAGNER
falam, com tom sarcástico, a respeito da divisão dos bens subtraídos (veículo e arma de fogo), bem assim da situação grave em que, à época, se encontrava o ofendido
Maximiliano
, que tinha o apelido de “Porcão” e havia sido alvejado durante a ação criminosa,
in verbis:

“
WAGNER (20h46):
eae, eae, eae passa a visão de quem é que tá na voz irmão.

BRUNO (20h48):
é o Bruno mano, eu peguei o seu número com (trecho inaudível), eai seis vão descer pro sítio lá amanhã cedo? E vão fica pra lá mesmo? Bora esperar a poeira baixar um pouco gurizada e nóis já vai pra cima de novo.

BRUNO (20h48): O cara lá fiquei sabendo agora irmão, disk o cara vai morrer por causo que não tem como tirar a bala e se tirar ele morre.

WAGNER (20h49):
vish ai eu boto fé, é oce então Bruno eu noiei po, noiei. Ave mano é?
Ahh ixi Maria então foi tiro fatal mano, daquele jeitão
e se pá amanhã nóis vai descer pra lá, daquele jeitão memo né,
desbaratina um pouco ai vamo fica uns dois ou três dias pra nóis desbaratina pra nóis rouba de novo.

BRUNO (20h50):
É desse jeito memo gurizada é o trem,
dá aquela desbaratinada e bora pra cima de novo, porque nóis é ladrão irmão nóis não é comédia não.

BRUNO (2050):
Pois é (...), ces vão passar alguns dias lá no sítio né? Ah eu vou resolver aqui viu os negócios entendeu, tá ligado? Acho qualquer coisa eu vou lá também vamo vê. Ai coisa eu ligo para o Allan, Allan fala pra mim ou ele vem me buscar.

BRUNO (20h51):
Mas e ai gurizada seis já estão estabilizados já tão ai né, já tão dboa? (...) Já tão mocado?
Só evita de tá saindo po, aí amanhã cedo seis pula pra lá e tá dboa, só esperar abaixar a poeira um pouco
.

WAGNER (20h51):
Demoro, Demoro (...) é aí memo nóis tá ai pro progresso, não tem patifaria com nóis não.

(...)

BRUNO (20h53):
Breno tá ai perto do cês aí?

WAGNER (20h54):
Breno tá memo pô, tá aqui com nóis aqui na contenção daquele jeitão. (Obs.: no áudio é possível perceber algum falando no fundo: O VELHO VAI MORRER)

(...)

BRUNO (20H56):
é seis tão ai de contenção com os meu ferro né? E cadê meus ferro?

WAGNER (20h56):
(...) Seu ferro, o ferro é meu os três ferro é meu mano, tudo meu (risos).

BRUNO (21H08):
o que irmão é tudo meu, o seu é o carro vai lá busca uai se não tava falando que o carro era seu? O carro é seu e o ferro é meu (risos)

BRUNO (21H16):

Então mano eu aqui sentando escutando os povo trocar ideia falando sobre o roubo né, ai disk estão falando que disk ele baleou, que o
“Porcão”
ainda baleou um, que disk tá tudo corrido pro mato e que tem um baleado, disk ele baleou um, óh as ideia irmão (riscos) e eu aqui só de cabeça baixa comecei a meio que rir, me deu uma vontade de rir mano
”
(
sic
).

Em outro trecho, durante uma conversa mantida por
WAGNER
com um sujeito não identificado no final da tarde do dia 10/03/2019, deixa claro que está portando uma arma de fogo e em situação de fuga. Veja-se:

“
WAGNER (18:40):
é que
nóis tá andando com o ferro aqui na cinta, é que nóis tá meio foragido
”

Destaca-se, também, o que declarou em juízo o
policial civil Gilson Ferreira de Arruda
, responsável pela perícia no celular apreendido, segundo o qual, o telefone foi encontrado na posse de
MATEUS
, quando preso juntamente com os outros dois comparsas por suspeitas de que iram cometer novos delitos, estando os três com vestes sobrepostas, no intuito de, em caso de eventual abordagem policial, não serem identificados.

Disse, ainda, o agente público que foram colhidas evidências de que, depois do latrocínio, os apelantes se mantiveram refugiados em um sítio, existindo imagens deles juntos portando armas de fogo; assim como ficou claro que os sentenciados teriam ido com o carro roubado até a cidade de Nobres/MT, onde cometeram outros crimes e, posteriormente, recebido o auxílio do genitor do sujeito identificado como
Allan Christian
para levar o aludido veículo para Diamantino/MT, onde o automóvel foi encontrado abandonado.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos, são aptos a sustentar a condenação, desde que em sintonia com os demais elementos probatórios.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Alia-se a tais provas a informação constante no documento CRO-CT-506/2019, em resposta ao Ofício n.º 852/2019-DP DIAMANTINO, e anexos de ID 93828229 - págs. 5/9, dando conta de que, na data do crime (09/03/2019), às 18h57min, o veículo WV Gol, de cor branca e placa OBO 8107, subtraído de
Maximiliano
, passou no pedágio no sentido sul (Cuiabá/MT).

Por fim, apenas a título de esclarecimento, friso que os informantes
Maria Luiza Del Castanhel
,
Joilson Lino Santana,

Jéssica Del Castanhel,

Marisete Del Castanhel

e
Gustavo Eduardo Barbosa Del Castanhel
ratificaram a versão fática apresentada por
Teresinha Lorena Veranezi Del Castanhel
relatando o que esta senhora lhes contou, assim como narrou o ofendido
Maximiliano Del Castanhel
, quando teve uma melhora no período em que ficou internado em uma unidade de saúde situada em Cuiabá/MT, antes de falecer.

Diante desse cenário, nota-se, em resumo, que, no dia fatídico, por volta das 14h00min, portando armas de fogo, os ora apelantes dirigiram-se à propriedade rural situada na Comunidade Currutela dos Baianos, no município de Alto Paraguai/MT, renderam a vítima
Teresinha Lorena Veranezi Del Castanhel
, que se encontrava sozinha no imóvel, amarraram seus pés e mãos e a mantiveram sob suas vigias, enquanto reviravam a casa, até que, por volta das 16h30min, quando o ofendido
Maximiliano
chegou, subtraíram-lhe a carteira, um valor em dinheiro, uma arma de fogo e o veículo WV Gol G4, cor branca, placa OBO 8107 e, ainda, efetuaram um disparo na região do seu abdômen, causando-lhe uma lesão que foi a causa determinante de seu óbito.

Na sequência, os meliantes foragiram na condução do carro roubado e, às 18h57min, passaram pelo pedágio e foram até a cidade de Nobres/MT, onde, na madrugada do dia seguinte (10/03/2019), praticaram a tentativa de homicídio contra Diego e Reginaldo, utilizando-se do automóvel subtraído anteriormente.

Posteriormente, com o auxílio de um terceiro, retornaram para a cidade de Diamantino/MT, onde abandonaram o WV Gol e buscaram refúgio em um sítio, a fim de “
esperar abaixar a poeira”
, havendo registros fotográficos dos três apelantes durante esse período, ostentado armas de fogo, contudo, acabaram sendo presos poucos dias depois na cidade de Alto Paraguai/MT, com vestes sobrepostas, quando iam praticar novas condutas ilícitas, sendo que, na ocasião, foi apreendido um aparelho celular na posse de
MATEUS
, que, periciado, constatou-se elementos indicativos de seus envolvimentos no latrocínio em apreço.

Nessa toada,
conquanto as i. defesas técnicas insistam na nulidade do reconhecimento pessoal fotográfico realizado pela ofendida
Terezinha Lorena Veranezi Del Castanhel
na Delegacia de Polícia, restou cabalmente demonstrado nos autos que a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de latrocínio ora em análise não está especada em tal elemento probatório, ao revés, encontram-se amplamente demonstrada nas demais provas angariadas no inquérito policial e durante o devido processo legal, que evidenciam, para além da dúvida razoável e em estrita observância ao art. 155 do CPP, que
MATEUS DE ALMEIDA DOURADO, BRUNO MARCELO RODRIGUES DA COSTA
e
WAGNER DA SILVA COSTA
agiram com unidade de desígnios e cooperação de condutas no intuito de subtrair, mediante violência e grave ameaça com emprego de armas de fogo, bens móveis pertencentes aos ofendidos, sendo que a violência empregada na cena delitiva culminou na morte de
Maximiliano Del Castanhel.

Assim,
de rigor a rejeição das pretensões absolutórias, pois correta a atuação da MM.ª Juíza
a quo
na condenação dos réus pela prática do crime tipificado no art. 157, §3.º,
in fine
, do Código Penal
.

Nesse sentido, colho o aresto do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA.
AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria e materialidade dos crimes de latrocínio e de homicídio. Houve testemunhos idôneos para sustentar a condenação, sendo inviável, pois, nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.

2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
No caso, além do reconhecimento das vítimas, verifica-se prova testemunhal altamente relevante dos agentes de polícia, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório.

5. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 691.549/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022) – destaquei.

Portanto, consoante já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, “
A absolvição não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de latrocínio que lhes foi imputado na denúncia”
(N.U 1001046-56.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022),
mantendo-se
, pois, os
desfechos condenatórios
.

2.

Da pretendida readequação das penas impostas aos apelantes.

Do exame detido da r. sentença penal condenatória, verifica-se que,
na primeira fase dosimétrica
, inexistem reparos a serem feitos por esta instância revisora, uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram todas neutralizadas para os três sentenciados, sendo suas penas-bases estabelecidas no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas.

Por sua vez,
no segundo momento
de individualização da reprimenda, a MM.ª Juíza singular reconheceu em desfavor dos três réus tão somente a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal (vítima maior de 60 anos), acrescendo a sanção intermediária em 1/6 (um sexto).

No entanto, ressai dos autos que
BRUNO MARCELO RODRIGUES DA COSTA
é nascido em
23/02/2001
;
WAGNER DA SILVA COSTA
em
09/08/2000
; e
MATEUS ALMEIDA DOURADO
em
28/09/2000
, portanto, todos, ao tempo do fato (09/03/2019), contavam com 18 (dezoito) anos, fazendo jus à atenuante prevista no
art. 65, inc. I, do CP
.

Dessa forma, na esteira do comando constante no art. 67 do Código Penal, impõe-se a compensação entre a agravante relativa à idade da vítima maior de 60 (sessenta) anos e a atenuante da menoridade relativa, estabelecendo, por consequência, para os três condenados a pena intermediária em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, que
torno definitiva
à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam alterá-la.

No mais, mantenho inalterados os termos da r. sentença vergastada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interposto pelos réus
MATEUS DE ALMEIDA DOURADO,

BRUNO MARCELO RODRIGUES DA COSTA
e
WAGNER DA SILVA COSTA
para tão somente readequar as penas a eles impostas, reconhecendo em favor dos três a incidência da atenuante de pena prevista no art. 65, inc. I, do CP, estabelecendo suas sanções em patamares igualitários de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais, mantém-se incólumes os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.º
0001282-17.2019.8.11.0005 - código 135094.

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento provisório (ID 93837527 - pág. 1/10 e ID 93837528 - pág. 1),
oficie-se
o d.
Juízo da Execução Penal
, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022